Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-27.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014943-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), JULIANO BENITES FORNARI - CPF: 812.697.811-20 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO BENITES FORNARI - CPF: 017.738.881-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO EM QUE A EMPRESA MANTINHA SUAS ATIVIDADES – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA – VALIDADE
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014943-27.2020.8.11.0000, manejado pela então embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO EM QUE A EMPRESA MANTINHA SUAS ATIVIDADES – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, sem ressalvas.”
(Id. 76403487).

Em suas razões, de Id. 77450485, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é contraditório uma vez que
“além de ignorar as provas produzidas nos autos, não considerou o que dispõe o artigo 242 do Código de Processo Civil.”

Salienta que
“restou incontroverso o registro da alteração no contrato social da Requerida em 18.05.2018, sendo, a partir desta data, o atual endereço da empresa Embargante a Rua Quinze de Novembro, 3.758, Centro, São José do Rio Preto/SP – CEP 15.015 -110.”

Consigna que, embora
“a petição do autor/embargado indicando o endereço para citação tenha sido protocolada em data anterior (19/03/2018), o fato é que o “AR” fora assinado em data posterior (08/06/1018), ou seja, no momento em que o AR chegou ao endereço indicado, a empresa Embargante não mais possuía sua sede ali, sendo impossível sua citação naquele momento e naquele endereço.”

Pontua, ainda, que
“a pessoa que assinou a carta de citação não integra o quadro societário da empresa, tampouco o quadro de funcionários, sendo pessoa totalmente desconhecida pela empresa Embargante.”

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada, sendo declarada a nulidade dos atos processuais praticados a partir da realização da audiência de conciliação, com a imediata restituição de prazo viabilizando a apresentação da defesa.

A parte embargada não manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No caso em debate, pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e não há qualquer contrariedade em seus fundamentos. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Após análise dos autos conclui-se que o argumento do agravante não merece prosperar.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 2º, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

No entanto, a jurisprudência tem reputado válida a citação efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário da pessoa jurídica, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Veja que a mencionada alteração do contrato social, conforme narrado pela própria agravante, ocorreu em 18.05.2018, enquanto a petição do autor/agravado indicando o endereço para citação foi protocolada em 19.03.2018.
Não bastasse isso, ficou demonstrado que houve citação da agravante em outros processos, no mesmo endereço do qual pretende a nulidade, e em data posterior à alteração contratual.

Nestes, inclusive, a agravante se deu por citada e apresentou contestação, o que indica que mantinha suas atividades no mesmo endereço onde a citação de Id. 4088260 foi efetivada.

Aliás, vale ressaltar, que depois de cinco dias após a intimação que ocorreu no mesmo endereço da citação, para o cumprimento de sentença, em 07.11.2019, a agravante compareceu nos autos levantando a tese de nulidade de citação, alegando que estava “fazendo levantamento de ações” e se deparou com o processo já em fase de cumprimento de sentença.

Assim, os argumentos utilizados pela agravante não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por algum de seus funcionários ou prepostos, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Trata-se da aplicação da teoria da aparência, que veio para facilitar a citação das pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Presume-se, portanto, o vínculo com a agravante da pessoa que, sem apresentar qualquer ressalva, recebe citação encaminhada ao endereço da agravante.

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.”
(Id. 76403486).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021